Tribunal: TJDFT
Processo: 0743344-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743344-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Grato David Agravada: Posto Sudoeste Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Grato David contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0072857-26.2010.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em vista que ainda há valor devido, conforme saldo apresentado na petição de ID 210311677, a penhora do imóvel rural deve ser mantida, assim como a execução deverá prosseguir. Neste sentido, defiro a penhora de ativos financeiros, via Sisbajud, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, conforme requerido. Na hipótese de não efetivação do bloqueio, intime-se a parte credora para indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias. Não havendo manifestação, tornem os autos conclusos para determinação de retorno ao arquivo provisório.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64998298), em síntese, que o referido ato decisório violou o disposto no art. 10 do CPC, que proíbe o pronunciamento de decisões surpresa. Afirma, ademais, que não foi intimado para se manifestar a respeito do fundamento primordial que ensejou: a) a manutenção da penhora de imóvel rural pertencente ao recorrente; e b) a nova pesquisa dos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor, por meio do sistema Sisbajud. Argumenta que a nova pesquisa representa ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no art. 851 do Código de Processo Civil, pois a constrição do aludido terreno é suficiente para saldar o respectivo crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja desconstituída, com a determinação de proibição à nova busca dos bens em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 65017684 e Id. 65017685). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas ao devedor, em razão da determinação de nova busca de seus bens, a despeito da penhora de seu imóvel rural, nos moldes da regra prevista no art. 851 do CPC. A justificação da proibição de decisões surpresa (artigos 9o e 10, ambos do CPC) está intrinsecamente ligada ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC). Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma delas sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas na norma de regência. É preciso destacar ainda que a vedação às decisões surpresa está intimamente relacionada com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). De acordo com os ensinamentos da doutrina de escol, o contraditório é constituído por dois elementos: informação e reação[1]. Em período recente passou-se a entender que a devida fruição à garantia do contraditório não se satisfaz com a audiência bilateral das partes, pois deve assegurar a participação efetiva dos sujeitos no processo de decisão. A propósito, convém trazer a lume as seguintes lições doutrinárias: “Atualmente, porém, a doutrina tem identificado no direito ao contraditório muito mais do que simples bilateralidade de instância. Ao binômio conhecimento-reação tem-se oposto a ideia de cabal participação como núcleo-duro do direito ao contraditório”[2]. (Ressalvam-se os grifos) (omissis) “Contraditório significa hoje conhecer e reagir, mas não só. Significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isto é: contraditório é influência[3]”. (Ressalvam-se os grifos) (omissis) “Por força dessa nova conformação da ideia de contraditório acolhida integralmente no CPC de 2015 (art. 10), a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes. Em outras palavras, veda-se o juízo de “terza via”. Há proibição de decisões-surpresa[4]” (Ressalvam-se os grifos) (omissis) “Como deve ser sempre lembrado, o princípio do contraditório assegura aos sujeitos interessados no resultado do processo o direito de participar com influência na formação do seu resultado (além de assegurar que não haverá decisões-surpresa). Pois este direito de participação com influência não se resume à garantia de que as partes poderão manifestar-se ao longo do processo (direito de falar), mas também, e principalmente, à garantia de que serão ouvidas (direito de ser ouvido). Em outros termos, significa isto que as partes do processo têm o direito à consideração de seus argumentos[5]” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, por meio do ato decisório recorrido o Juízo singular: a) indeferiu a desconstituição da penhora do bem imóvel rural pertencente ao devedor; e b) deferiu a pesquisa do acervo patrimonial atribuído ao agravante, requerida pelo credor (Id. 208906830 e Id. 210311677 dos autos do processo de origem). A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que foram efetuadas duas medidas de constrição até o presente momento, ou seja: a) de crédito pertencente ao devedor, ora agravante, por meio da penhora no rosto dos autos no 0038260-41.2004.8.07.0001 (Id. 13783994 dos autos do processo de origem); e b) do bem imóvel consistente na Fazenda Capitão do Mato, registrado sob a matrícula no 102.037, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia-GO, avaliado em R$ 1.957.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil reais), como se encontra referidos no Id. 13783985, Id. 13783994 e Id. 134827238, fl. 41, dos autos aludidos. O mencionado crédito foi devidamente transferido à sociedade empresária recorrida, de modo que o saldo devedor é constituído pelo montante de R$ 22.946,33 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), como atestam o Id. 143722620 e o Id. 210289298 dos autos do processo de origem. O aludido terreno ainda não foi objeto de leilão em razão das inúmeras tentativas infrutíferas, perpetradas por meio de cartas precatórias (Id. 13785129, Id. 106569501, Id. 106569518 dos autos do processo de origem), circunstância que justifica a promoção de nova pesquisa patrimonial com fundamento na regra prevista no art. 835, inc. I, do CPC. É preciso destacar que a relação jurídica processual de origem foi instaurada aos 27 de outubro de 2010 (Id. 13783022), não tendo havido sua extinção pela via do pagamento voluntário até o presente momento. Assim, à vista dessas circunstâncias foi correta a determinação de nova consulta ao patrimônio pertencente ao devedor, por meio do sistema Sisbajud, sendo certo que o devedor ainda tem a faculdade de promover: a) antes da adjudicação ou venda do aludido bem, o pagamento do débito (art. 826 do CPC); ou b) a indicação de outros bens passíveis de penhora (art. 845 do CPC). A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL. REMISSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 826 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. ADJUDICAÇÃO DO BEM NÃO PERFECTIBILIZADA. AUTO DE ADJUDICAÇÃO NÃO ASSINADO PELA DIRETORA DA SECRETARIA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. 2. Em se tratando de execução por quantia certa, o Código de Processo Civil, estabelece, no artigo 826, que antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. 3. Nos termos do § 1o do artigo 877 do mesmo diploma legal, considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria. 4. Correta a sentença de extinção do processo, com fundamento na satisfação da obrigação exequenda (artigo 924, II, do Código de Processo Civil), considerando que o executado, tendo por objetivo a remissão da execução, depositou o valor integral da dívida, inclusive do débito remanescente apontado pela contadoria do juízo, antes da assinatura do auto de adjudicação pela diretora da secretaria, nos termos em que estabelece o artigo 826 do Código de Processo Civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão no 1386814, 0073941-96.2009.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo ora agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo; 13 ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 56. [2] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 894. [3] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 894. [4] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 895. [5] CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2019.